Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712867-54.2020.8.07.0020 RECORRENTE: IMARA SCHETTERT SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA AUTORIZADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. I – O Juízo a quo resolveu a lide de forma integral e fundamentada na r. sentença. Rejeitada preliminar de negativa de prestação jurisdicional. II – O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não ocasiona cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. III – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Os contratos possuem cláusula expressa quanto à pactuação da capitalização de juros. Prática autorizada. Súmulas 539 e 541 do STJ. IV – Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do e. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC. V – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 464, §1o, inciso I, e §2o, do CPC, pois, ao indeferir os pedidos de inversão do ônus da prova e realização de perícia, cerceou seu direito de defesa impedindo-lhe de comprovar que, além de não terem sido cobrados os juros pactuados, estes superaram a taxa média de mercado calculada pelo BACEN. Embora tenha indicado afronta aos artigos 188, 277, e 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, deixou de explicitar de que modo teriam ocorrido essas violações. As partes recorrente (ID 29866330 – Pág. 1) e recorrida (ID 30579145 – Págs. 1 e 18) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA (OAB/DF 52.961) e RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois a violação a preceito constitucional (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021) não se enquadra no conceito de lei federal Também não deve transitar a suposta afronta aos artigos 6o, inciso V, do CDC, e 464, §1o, inciso I, e §2o, do CPC, porquanto, para se aferir o cabimento ou não da inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 1854003/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/11/2021) e pela necessidade ou não da produção de prova pericial (AgInt no AgInt no AREsp 1855868/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021), é indispensável reapreciar o substrato fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à apontada ofensa aos artigos 188, 277, e 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 7/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a IMARA SCHETTERT SILVA sejam realizadas em nome da advogada TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA (OAB/DF 52.961). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015